Tribunal: TJBA
Processo: 8122499-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122499-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILENA BASTOS BRITO

Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: RENATA DE FREITAS ESQUIVEL

Advogado(s):VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. IN
DIC
AÇÃO ERRÔNEA
D
O SEXO FETAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA E DO MÉDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e danos materiais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de erro na indicação do sexo fetal em exames de ultrassonografia.
2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de lucros cessantes não pleiteados;

(
ii
) apurar
se houve falha na prestação de serviços médicos; (
i
i
i
) estabelecer se a indenização fixada por danos morais deve ser mantida; (
i
v
) determinar se há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé.
3.
A sentença que condena em objeto não pleiteado, como lucros cessantes, viola o princípio da adstrição e incorre em julgamento extra petita, atraindo nulidade parcial conforme art. 492 do CPC/2015. 4.
A relação médico-paciente caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14, caput) e responsabilidade subjetiva do profissional libera
l
(art. 14, § 4º).

5
. No presente caso, as provas demonstram que a médica, ao indicar de forma categórica o sexo feminino do feto em duas oportunidades, agiu com imprudência, especialmente porque o exame não tinha finalidade específica de sexagem e ocorreu em fase inicial da gestação, configurando falha na prestação do serviço.
6
. Não se verifica litigância de má-fé, pois a Apelante exerceu regularmente seu direito de defesa, não havendo dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

7
.
Sentença parcialmente anulada de ofício quanto à condenação por lucros cessantes, por se tratar de julgamento extra petita, e recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8122499-94.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
MILENA BASTOS BRITO

e Apelad
a

RENATA DE FREITAS ESQUIVEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07